Tribunal: TJSP
Processo: 1043553-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA – – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÃO NA COLUNA CERVICAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO M CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NO

Ementa:

ACIDENTÁRIA – – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÃO NA COLUNA CERVICAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO M CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NO NCPC.

Recurso provido.